Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006355-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR DA SILVA BESSA - CPF: 044.260.861-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA ( PRESIDENTE ) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO E FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

A juntada de Ordem de Serviço com Contrato de Locação, para a solicitação de ligação de energia elétrica, que se encontra devidamente assinado com reconhecimento de firma, são provas consistentes da existência de relação jurídica entre as partes
.

Ausente à prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por determinação do credor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1006355-57.2022.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Igor da Silva Bessa

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravante e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e manteve a condenação da parte Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como foi revogado os benefícios da gratuidade da justiça.

A Agravante alega que tal decisão está equivocada, pois somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral, não havendo comprovação da legitimidade do débito que ensejou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte Reclamante/Recorrente em suas razões recursais, preliminarmente pleiteia que seja reconhecida a incompetência dos juizados especiais por entender ser necessária a realização de perícia grafotécnica no contrato juntado nos autos, contudo, tal preliminar deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal do consumidor.

Quanto ao mérito, verifico que a parte Reclamada/Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$182,60 vencido em 18.01.2018, conforme ficha cadastral da UC 6/2627530-5, Ordem de Serviços constando Contrato de Locação assinado pelo consumidor com cópia do seu documento pessoal (RG), documentos estes juntados em defesa
.Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023